Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-77.2019.8.11.0032
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-77.2019.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOVANY SEBASTIAO GOMES - CNPJ: 08.381.260/0001-66 (AGRAVADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), JOVANY SEBASTIAO GOMES - CNPJ: 08.381.260/0001-66 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUMENTO IMOTIVADO NA FATURA DE ENERGIA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS – REVISÃO DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DIVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL CONFIGURADO – TÉCNICA ARITMÉTICA APLICADA

–
RECURSO CONHECIDO E DESprovido.

Uma vez que a Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de débitos antigos

(REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017.

Dano moral configurado, técnica aritmética aplicada.

Na espécie a relatora fixou o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), enquanto que o 1ª vogal entendeu conforme a relatora, e a 2ª Vogal fixou em R$ 4.000, 00 (quatro mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunalde Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 6.666.66 (seis mil seiscentos e sessenta e seis).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1000780-77.2019.8.11.0032

AGRAVANTE:
ENERGISA S.A

AGRAVADO:
JOVANY SEBASTIÃO GOMES

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA S.A
contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id. 171621671), a qual negou provimento ao seu apelo, reconhecendo o dever de indenizar a titulo de danos morais, sob a justificativa de que
é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito, assim como manteve o montante fixado por entender justo e razoável as liças do caso em concreto.

Em suas razões verbera a concessionaria de energia ausência dos requisitos legais para condenação em danos morais, por ser um exercício regular do direito á suspensão do fornecimento de energia elétrica, com bojo da Tese Firmada do Tema nº 699, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 177721657, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023